Tribunal: STF
Processo: ARE 724434
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º,II e XXXV, 21, VII e VIII, 22, VI, VII e XIX, 48, II, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem, com fundamento no disposto na Portaria GP 138, de 23.7.2009, considerado o Tema nº 264, RE 626.307, retornam os autos a esta Suprema Corte, com pedido de esclarecimento e eventual distinguishing do tema apresentado.
    É o relatório.
    Decido.
    De fato, verifico nagada admissibilidade ao recurso na origem, ante a caracterização da deserção do apelo extremo por ausência de recolhimento do preparo recursal.
    Nesse contexto, passo a novo exame do recurso.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Verifico, de plano, não comprovado o regular recolhimento do preparo. Na esteira jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal, a comprovação do recolhimento deve ocorrer no momento da interposição do recurso, o seu recolhimento em desacordo com a regulamentação vigente configura a deserção do recurso manejado. 
    Na hipótese, recolhido o valor do porte de remessa e retorno dos autos mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF (fl. 218-9, vol. 08), quando deveria ter sido recolhido mediante Guia de Recolhimento da União GRU, de acordo com a exigência contida no art. 5º, II, a, da Resolução STF 479/2012, verbis:
    "[…]
    Art. 5º Os valores constantes desta Resolução deverão ser recolhidos na rede bancária da seguinte forma, juntando-se os comprovantes aos autos:
    [...]
    II porte de remessa e retorno dos autos:
    a) mediante Guia de Recolhimento da União GRU, Banco do Brasil, UG/Gestão 040001/00001, Código de Recolhimento 10820-0 (STF Ressarcimento de Despesas do Porte de Remessa e Retorno dos Autos) [...]”
    Colho precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Porte de remessa e retorno do recurso extraordinário. Comprovação no ato de interposição. Ausência. Deserção. Precedentes. 1. O preparo do recurso extraordinário deve ocorrer concomitantemente à sua interposição. Sua não efetivação, conforme os ditames legais, enseja a deserção do recurso. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 707.484-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.6.2013 – Destaquei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição. Não há como afastar a deserção do recurso extraordinário sob exame, cujo preparo foi recolhido mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, em desacordo com a Resolução nº 352/2008-STF, vigente ao tempo do recolhimento. Agravo regimental desprovido” (ARE 707959 AgR, Rel. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.4.2014).
     “Recurso extraordinário – preparo. Conjugam-se os arts. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 511 do Código de Processo Civil. Impõe-se a comprovação do preparo do extraordinário no prazo relativo à interposição deste. O fato de não haver coincidência entre o expediente forense e o de funcionamento das agências bancárias longe fica de projetar o termo final do prazo concernente ao preparo para o dia subsequente ao do término do recursal” (AI 209.885-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2002).
    Destaco que o acórdão recorrido foi publicado em 17.04.2012, na vigência do CPC/1973, razão pela qual inaplicáveis as disposições do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONFRONTO ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso interposto contra decisão publicada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 observa, quanto aos requisitos de admissibilidade e pressupostos de cabimento, a sistemática estabelecida na legislação vigente ao tempo da publicação da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte admite apenas acórdãos prolatados em recurso extraordinário, em agravo de instrumento ou em agravo no recurso extraordinário para a demonstração do dissídio jurisprudencial. 3. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em acórdão prolatado em ação originária. 4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual conduz à aplicação de nova sucumbência. 5. Agravo interno desprovido” (RE 501822 AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora